Tribunal: STF
Processo: RE 1283913
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, com a seguinte ementa:
    “SERVIDOR – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – NÃO EXTINÇÃO. A aposentadoria voluntária não extingue o vínculo empregatício quanto a servidor submetido à Consolidação das Leis do Trabalho, sendo devidas, em caso de demissão, verbas rescisórias. 
    Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 737.279, Primeira Turma, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de agosto de 2013.” (doc. eletrônico 41). 
    O recurso foi admitido (doc. eletrônico 55) e a mim redistribuído, nos termos do art. 76 do RISTF.
    O embargante sustenta, em síntese, que,
    “[...] No caso dos autos, o embargado Sebastião Machado Sobrinho foi aprovado em concurso público para ocupar cargo público do quadro permanente de servidores públicos do Município de Vazante, ora embargante. Logo, o embargado não é regido pela CLT, mas sim, por estatuto próprio. O Município de Vazante não possui regime próprio de previdência – RPPS, motivo pelo qual, seus servidores efetivos são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
    Após vários anos de serviço público no cargo efetivo, o embargado aposentou-se voluntariamente pelo RGPS no cargo em que ele ocupava, utilizando-se de todo o período contributivo em que esteve vinculado ao Município, e após sua aposentadoria, com fulcro na Lei Municipal, o Município embargante exonerou o embargado do cargo público por ele ocupado, decretando a vacância do respectivo cargo.
    Cumpre esclarecer que o artigo 48, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 001/2002 que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vazante - MG, prevê expressamente a vacância do cargo público em decorrência da aposentadoria, sendo que,como a lei local não foi declarada inconstitucional, possui eficácia e está em vigor. Sob pena de afronta à autonomia municipal, princípio sensível da Constituição Federal, deve ser respeitada a legislação municipal, até que sobrevenha decisão judicial reconhecendo a inconstitucionalidade da norma, o que não ocorreu no presente caso.
    O art. 48 da referida Lei Municipal estabelece que uma das situações em que ocorrerá a vacância do cargo público é a aposentadoria. Logo, se aposentando o servidor em decorrência das atividades que exercia naquele cargo, o mesmo será declarado vago e ficando vago o cargo, ele só pode ser preenchido por concurso público.
    Tecidos tais comentários e explicações, passamos a adentrar na divergência: e que, para a caracterização do conflito jurisprudencial, é necessário que o paradigma invocado seja de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    Em caso idêntico, em que a servidora pública do Município de VazanteMG, ora embargante, Sra. Malva Glória de Queiroz, titular de cargo efetivo do quadro permanente do ente público mediante aprovação em concurso público, após aposentar-se pelo RGPS e ser exonerada do cargo pelo mesmo embargante deste feito, ajuizou ação visando a reintegração no cargo em que ocupava ao tempo da exoneração, a Segunda Turma desta Suprema Corte, no julgamento do embargos de divergência no segundo agravo regimental no recurso extraordinário n. 1.266.446, de Origem de Minas Gerais, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, entendeu de forma divergente, fundamentando que é impossível ao servidor público que se aposenta pelo Regime Geral de Previdência Social ser reintegrado no mesmo cargo público, havendo a necessidade de nova aprovação em concurso público, senão vejamos a íntegra do julgamento:
    […]
    O ato administrativo de exoneração do embargado teve como motivação a exoneração e vacância do cargo público em razão de concessão da sua aposentadoria pelo RGPS conforme previsto na Lei Municipal, uma vez que o Município não possui RPPS, de modo que é inconstitucional que o embargado possa cumular os proventos da aposentadoria e a remuneração oriundos do mesmo cargo público.
    A acumulação de proventos e vencimentos somente seria permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição, nos termos dos arts. 37, XVI, XVII e 95, parágrafo único, I, ambos da CF/88. Há que esclarecer que o cargo ocupado pelo embargado não trata-se de hipótese de acumulação de cargos públicos, de modo que sua permanência em cargo vago sem prévio concurso, fere tal preceito constitucional.
    Isto posto, havendo a mesma situação jurídica, não se pode admitir a existência de decisões judiciais divergentes, sob pena de ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica, motivo pelo qual o presente recurso de embargos de divergência deve ser admitido e provido para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao recurso extraordinário.” (pág. 4-14 do doc. eletrônico 42).
    Requer ao final
    “[...] o recebimento dos presentes embargos de divergência, por serem tempestivos, seu processamento e remetido à análise do Plenário para, no mérito, lhe seja dado provimento para reformando os acórdãos anteriores, seja julgado improcedente o pedido, sedimentando o entendimento de que a aposentadoria do servidor público pelo RGPS, quando há previsão legislativa da vacância do cargo público, torna impossibilitada a reintegração e a acumulação de proventos e remuneração do mesmo cargo.” (pág. 14 do doc. eletrônico 42).
    Intimado para apresentar contrarrazões, o embargado se manifestou pela manutenção do entendimento proferido no acórdão embargado, sob o argumento de que 
    “[...] a aposentadoria voluntária, pelo INSS, não acarreta a ruptura sumária do vínculo jurídico-funcional com a administração pública, haja vista que os regimes jurídicos da aposentadoria pelo RGPS e do serviço público estatutário são completamente distintos, assim como também o são as fontes pagadoras”. (pág. 7 do doc. eletrônico 52).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao embargante, dado que a questão em exame não se amolda à jurisprudência indicada no acórdão embargado.
    Com efeito, o caso não versa sobre pretensão de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos de outro cargo público. 
    Na verdade, a questão em análise trata de servidor municipal que, ante a ausência de regime próprio de previdência no Município de Vazante/MG, requer aposentadoria perante o regime geral e, após a concessão, pleiteia o retorno ao mesmo cargo sem realização de novo concurso público. Desse modo, o propósito do autor é, reintegrado no cargo anteriormente ocupado, acumular proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos decorrentes do mesmo cargo público.
    Essa pretensão não encontra abrigo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se verifica no julgamento do ARE 1.235.997-AgR/RS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
    1. Panorama de fato do caso:
    - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo;
    - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência;
    - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração;
    - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
    2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.
    3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento”.
    No voto condutor do referido julgamento, assinalou-se que:
    “[...] não há qualquer problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria obtida pelo exercício de outra atividade.
    Mas, neste caso concreto, e naqueles muitos outros, praticamente idênticos, tem-se um quadro insólito:
    - o servidor ocupa um cargo público;
    - não está vinculado a regime próprio de Previdência;
    - aposentado, manifesta intenção de voltar a ocupar o mesmo cargo público.
    Com a devida vênia, o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa.
    Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público.
    Não se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos de cargo, emprego ou função pública.
    Todavia, essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado.
    Enfim, cumpre definir, aqui, se o servidor que ocupava cargo na administração municipal pode a ele ser reintegrado depois de se aposentar, sem prestar novo concurso público e à revelia da legislação municipal que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo.
    Penso que tal prática é inconstitucional.
    A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).
    Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 
    […]
    Registro, em reforço a todas as considerações acima alinhavadas, que, mesmo antes da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. […]
    No caso em análise, a rigor, o recorrido, servidor público municipal em atividade, não busca só a acumulação de proventos com vencimentos; quer, também continuar no mesmo cargo após a aposentadoria, sem submeter a certame público. 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL há muito já assentou que qualquer ato de reingresso no cargo somente pode ocorrer por prévia aprovação em concurso público. […]” (grifos no original).
    Nesse contexto, constato que o acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não divergiu desse entendimento, firmado por esta Corte na análise específica da mesma controvérsia ora em exame, motivo pelo qual não prospera o recurso extraordinário
    Isso posto, conheço dos embargos de divergência para conhecer e negar provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator